Tribunal: TJBA
Processo: 0324921-49.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324921-49.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, BRUNO SALES MOTA

APELADO: CARLOS ROBERTO SILVA MOTA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO SALES MOTA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO
E ERRO DE PROCEDIMENTO
NO JULGADO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES POSTAS NOS AUTOS
ACERCA DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO, DA PREJUDICIALIDADE O APELO POR SI INTERPOSTO E ALTERAÇÃO DO VALOR PARA INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TODAS DEVIDAMENTE
ANALISADAS
DE MANEIRA CLARA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. O
NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENDIDAS PEL
A
RECORRENTE NÃO IMPLICA NOS VÍCIOS ALEGADOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. MEIO IMPRÓPRIO. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. O CPC NO SEU ART.1.025, CONSAGRA O PREQUESTIONAMENTO
FICTO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por
Liz Construção Empreendi
mentos

e
Participações Ltda
,

visando sanar alegada omissão e erro de fato, existente no acórdão que negou provimento ao agravo interno por si interposto em face de
Carlos Roberto Silva Mota
e
Rosângela Maria
d
e Sales Mota
, ora embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão e erro de fato com relação ao julgamento monocrático do apelo, da prejudicialidade do recurso de apelação por si interposto e alteração do valor para incidência dos honorários advocatícios

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo e para o prequestionamento, conforme solicitado pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, quanto ao julgamento monocrático do apelo, da prejudicialidade do recurso de apelação interposto pela ora embargante e alteração do valor para incidência dos honorários advocatícios.

Da mesma forma ausente qualquer erro de procedimento, no julgado combatido, eis que o feito foi devidamente conduzido, com as questões postas nos autos devidamente apreciadas tanto pelo juízo
a quo,
quanto pelo
ad quem,
e com observância aos parâmetros legais.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

O próprio CPC define o vício da omissão como ausência de manifestação sobre precedentes judiciais e ausência de fundamentação, elencando as referidas hipóteses no parágrafo único do art. 1.022 e §1º 489 do CPC.

O erro de procedimento não restou demonstrado, eis que o feito foi devidamente conduzido.

No tocante ao prequestionamento, o art. 1025, do Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
: STJ EDcl no Agint no CC 152.259/RS

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0324921-49.2011.805.0001, em que figuram como Embargante
LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e Embargados
ROSANGELA MARIA DE SALES MOTA e CARLOS ROBERTO SILVA MOTA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora, da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da sua Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça